Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009339-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGANTE), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGANTE), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGANTE), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (PROCURADOR), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (PROCURADOR), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGADO), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (EMBARGADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (EMBARGANTE), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - CPF: 050.981.809-96 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ANELLI FERNANDES - CPF: 064.959.181-00 (ADVOGADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), MILTON TADASHI MIYAGAWA - CPF: 209.139.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS POSSÍVEIS DE SANAÇÃO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – MERA

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A
parte embargante empenha-se em reverter o resultado do Acórdão do recurso de embargos de declaração, o qual - em razão das provas já produzidas nos autos de origem e em análise detida do “Pré-contrato de Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural”, firmado entre as partes, o qual foi descumprido pelos embargantes - concluiu que não se justificaria já que passados 9 (nove) anos do trâmite da ação, que os embargados continuassem alijados da posse da área.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto em face de JOSÉ CARLOS C NDIDO e SILVIA REGINA BINOTTI C NDIDO, para reformar a decisão de origem e, assim, deferir a tutela de urgência, para reintegrar os autores, ora embargantes, na posse do imóvel denominado de Fazenda Ouro Verde, composto por 2.855,60 hectares, localizado na Comarca de Tabaporã-MT.

Para tanto, os embargantes sugerem a ocorrência de omissão do julgado, o qual teria deixado de enfrentar pontos nucleares do contrato firmado entre as partes e que não permitiriam concluir pelo deferimento da tutela de urgência, sobretudo à luz da probabilidade do direito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que

manteve a constrição da verba salarial da executada, ora agravante, no montante de 20% dos seus rendimentos líquidos.

Sobre a questão
sub judice
,
há
entendimento
firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido da
possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(
AgInt

no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

No caso específico destes Autos, infere-se
do demonstrativo de pagamento de salário juntado pela própria agravante, no id n. 94339151, que a executada aufere mensalmente a quantia bruta de R$ 12.074,40 (doze mil e setenta e quatro reais e quarenta centavos), da qual tem sido debitad
a
a quantia de R$ 1.738,44 (mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos),
para fins de pagamento da dívida executada.

Assim, dá análise das informações obtidas do demonstrativo de pagamento em questão, não se verifica qualquer excesso quanto à constrição realizada, isso porque, consoante bem definido na decisão censurada, os descontos autorizados
não superam
o patamar de 20% dos rendimentos líquidos d
a
devedor
a
.

Entende-se como rendimentos líquidos, o valor bruto descontada o imposto de renda e
a
contribuição previdenciária devida, de modo que, os demais empréstimos consignados da devedora, além de outros encargos, não
devem ser
considerados.

Ademais, importa registrar
,
que após realizados os descontos devidos, dentre eles o valor de
stinado à
satisfação da execução,
resta à
agravante a quantia razoável de R$ 5.717,07 (cinco mil setecentos e dezessete reais e sete centavos), a qual, sem dúvidas,
é bastante para garantir

o
seu sustento e
o de
seus familiares
com dignidade.

Assim, com amparo na exceção jurisprudencial firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão recorrida, que acertadamente determinou a penhora sobre os proventos salariais do agravante
, no patamar de 20% dos
seus
rendimentos líquidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024